Tribunal: TJSP
Processo: 1500116-89.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Apelação. Crime de trânsito (artigo 309, da Lei no 9.503/97). Desobediência (artigo 330, do CP). Concurso material. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Materialidade e autoria dos delitos comprovadas. Réu que conduzia o veículo automotor sem possuir a devida habilitação e que provocou perigo de dano. Desobediência à ordem de parada emanada de policiais militares em atividade de

Ementa:
Apelação. Crime de trânsito (artigo 309, da Lei no 9.503/97). Desobediência (artigo 330, do CP). Concurso material. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Materialidade e autoria dos delitos comprovadas. Réu que conduzia o veículo automotor sem possuir a devida habilitação e que provocou perigo de dano. Desobediência à ordem de parada emanada de policiais militares em atividade de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes. Confissão espontânea. Delito caracterizado. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Inviável a suspensão condicional do processo, por ausência dos requisitos necessários. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Exasperação pela agravante da reincidência na aplicação da pena do crime de trânsito. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, quanto ao crime de desobediência. Insuficiência da aplicação exclusiva da pena de multa. Viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 44, § 3o, do CP). Reincidência não específica. Medida socialmente recomendável. Regime prisional semiaberto mantido para o caso de descumprimento da benesse. Recurso parcialmente provido.